Tribunal: TJDFT
Processo: 0714085-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. AVÓS PATERNOS. ACORDO DE VISITA MATERNA. DESCUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA. NÃO COMPROVADA. BUSCA E APREENSÃO. MANUTENÇÃO DAS VISITAS.

1. Questão que envolve direito de menor deve ser apreciada à luz do seu melhor interesse.

2. Considerando-se que inexistem nos autos provas das agressões que a mãe alega que os avós guardiães teriam cometido contra um dos seus dois filhos, mostra-se mais adequado ao menor que sejam mantidas as circunstâncias já consolidadas em sua rotina há mais de três anos, garantindo-se, inclusive, acesso à escola.

3. De acordo com o 1.589 do Código Civil é assegurado o direito de visitação do pai ou da mãe que não tiver a guarda do filho, com o intuito de preservar o relacionamento entre as pessoas que compõem o núcleo familiar da menor.

4. O descumprimento de acordo judicial, mediante recusa da genitora de entregar o filho aos avós com a intenção de proteger o menor de suposta violência, não é motivo razoável para sobrestar o seu direito de convivência com os filhos.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.